Tribunal: TJMT
Processo: 0003221-12.2019.8.11.0044
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RRECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003221-12.2019.8.11.0044
RECORRENTES: WESLEY PEREIRA JESUS e TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Intime-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto por TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO (Id. 97481968).
Após, retorne para análise.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça